Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732406-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A CAPITAL CARIMBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 202552024) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0020719-55.2015.8.07.0018, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores da empresa A CAPITAL CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – ME. O agravante alega que a decisão estaria equivocada, pois haveria indícios suficientes de dissolução irregular da empresa, conforme certificado pelo oficial de justiça, que não localizou a pessoa jurídica no endereço cadastrado junto ao Fisco. Argumenta que a não localização da empresa no endereço indicado configura presunção de dissolução irregular, o que autorizaria o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios administradores. Sustenta que a empresa executada teria encerrado suas atividades no domicílio tributário cadastrado sem comunicar o fato à Fazenda Pública do Distrito Federal/Junta Comercial, o que violaria o art. 127 do Código Tributário Nacional (CTN) e os arts. 1o e 32 da Lei 8.934/94. Citando o Enunciado no 435 da Súmula do STJ, afirma que a não comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente do domicílio fiscal, configura infração à legislação tributária, sujeitando os representantes legais da pessoa jurídica à responsabilização solidária pelos tributos da empresa. Alega que a jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) seriam pacíficas no sentido de que a não localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores. Diante disso, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada com o deferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da empresa executada, PAULO HENRIQUE LACERDA, com base nos arts. 127, 135, III, e 136 do CTN, nos arts. 1o e 32 da Lei 8.934/94, na Súmula 435 do STJ e nos Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 62569158) e o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer o prazo de resposta (ID 64889597). É o relatório. Antes de iniciar a decisão, convém assinalar que esta relatoria, apesar de já ter decidido de modo diverso, (cf. Acórdão no 1835896), recentemente reflui, adotando novo posicionamento dando publicidade ao fato no v. Acórdão no 1896257, de relatoria do eminente Desembargador ALFEU MACHADO, ocasião em que assim fora registrado: “Nobres pares, apesar de já ter me posicionado de forma diversa quanto à possibilidade de, diante da dissolução irregular da sociedade empresária, ocorrer o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, ao revisitar o tema e atento à substanciosa fundamentação exposta pelo e. Relator, a posição majoritária desta Turma, bem como ao entendimento alcançado no julgamento do Tema 981 do STJ e à redação do enunciado da Súmula n. 435 do C. STJ, que preleciona presumir-se dissolvida irregularmente a sociedade que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, permitindo o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, refluo do posicionamento antes adotado” (p. 7 do Acórdão no 1896257). Consoante dicção do art. 1.011, I, do CPC, o Relator, ao receber o recurso, pode decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Com efeito, analisando a hipótese dos autos, constato que se trata de tema que possui entendimento sumulado na jurisprudência do STJ e desta Corte, o que me permite o julgamento monocrático que ora passo a fazê-lo. Extrai-se dos autos que, após a digitalização dos autos, sobreveio certidão (ID 178518273) da Oficiala de Justiça no sentido de que deixou de citar a empresa executada pelos motivos a seguir expostos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 16/11/2023 às 14:49, dirigi-me à(ao) SDS BLOCO L-LOJA 55 S/N ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70391-900, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, REGISTRO e INTIMAÇÃO de A CAPITAL CARIMBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, uma vez que ela não se encontra estabelecida, pois a loja 55 se encontra fechada e desocupada há mais de 10 anos, conforme informado por Marcio Mendes, vizinho da loja 59, que disse desconhecer a executada” (ID 178518273). De acordo com os dados da receita federal (ID 39753167 - Pág. 28) bem como os assentamentos da junta comercial (ID 39753167 - Pág. 42), a empresa forneceu como endereço de domicílio fiscal esse mesmo, qual seja: SDS, BLOCO L, S/N LOJA 55. Uma vez fixada essa base fática, o não funcionamento da sociedade empresária no endereço fornecido ao fisco, passo à análise jurídica da questão. O Tema 630, do col. STJ, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de que “a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder” (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008). A matéria, inclusive, é objeto do enunciado 435 da Súmula do STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Desse entendimento não discrepa a orientação desta 6a Turma Cível alcançando hipótese de presunção de dissolução irregular da empresa executada, como a que decorre da situação prevista no enunciado 435 da Súmula do STJ: “A empresa-executada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal cadastrado, conforme certificado por Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, por isso é presumida a sua dissolução irregular, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores. Súmula 435/STJ e Temas Repetitivos 630 e 981/STJ” (Acórdão 1928265, 07241076120248070000, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 16/10/2024); “Na hipótese, houve a tentativa de citação postal da pessoa jurídica executada, sem êxito, bem como a tentativa frustrada de citação por oficial de justiça. Nesse contexto, incide, prima facie, o entendimento consolidado na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Acórdão 1901308, 07168152520248070000, Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024). Dessa forma, tendo em vista que a hipótese fática ora apresentada se assemelha aos casos anteriormente julgados comparece imperioso reconhecer que a pretensão merece ser albergada monocraticamente porque a r. decisão recorrida é contrária ao enunciado 435 da Súmula do STJ, o que atrai o art. 932, inc. V, alínea “a”, do CPC. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “a”, e art. 1.019, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferido o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador da sociedade Executada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, comunique-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator